Tribunal: TJDFT
Processo: 0721635-33.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0721635-33.2024.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ERIKA FERREIRA DE SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL (ID 74648765) em face do acórdão de ID 74004044. À embargada, para manifestação no prazo legal, nos termos dos artigos 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, ao Ministério Público. I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator